Tribunal: TJSP
Processo: 1000145-78.2023.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-21
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR E DANOS MORAIS - Plano de saúde - Tratamento médico-hospitalar - Necessidade da autora de submeter-se à cirurgia para implante de marca-passo, em razão de oscilação de frequência cardíaca em graves condições, conforme prescrição médica - Plano não adaptado – Inaplicabilidade da Lei 9.656/98 – Tese firmada em sede de recurso

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR E DANOS MORAIS - Plano de saúde - Tratamento médico-hospitalar - Necessidade da autora de submeter-se à cirurgia para implante de marca-passo, em razão de oscilação de frequência cardíaca em graves condições, conforme prescrição médica - Plano não adaptado – Inaplicabilidade da Lei 9.656/98 – Tese firmada em sede de recurso repetitivo – Tema 123 – Código de Defesa do Consumidor que tem aplicação na espécie - Aplicabilidade da súmula 102 deste Egrégio Tribunal – Dano moral configurado – Autora que ficou à mercê do atendimento pela parte ré, precisando arcar com os valores relativos ao implante do marca-passo de modo a evitar sua morte – Valor que se mostra dentro dos padrões de razoabilidade (R$5.000,00) - Sentença mantida - Recurso desprovido.